Tribunal: STF
Processo: Rcl 56433
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Trabalhista. 3. Alegação de contrariedade ao que decidido no julgamento do ARE-RG 1.121.633, tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.